Tribunal: TJDFT
Processo: 0715820-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO BACENJUD. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. O valor bloqueado judicialmente é penhorável quando ausentes provas nos autos de que a verba constrita seria oriunda de salário ou remuneração percebida pelo devedor.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.